Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargante/executada contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para reconhecer a inexequibilidade do título executivo extrajudicial e declarar a nulidade da execução. O embargado/exequente ficou condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base no art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), na hipótese em que acolhidos os pedidos dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a inviabilidade de satisfação do crédito pela via da execução de título extrajudicial (art. 783 e ss., do CPC), em razão da ausência de título que se enquadre em umas das hipóteses estabelecidas no art. 784 do CPC, considera-se demonstrada a existência de proveito econômico inestimável obtido pela embargante/apelante, capaz de autorizar a aplicação da norma contida no § 8o do art. 85 do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ.
4. Ausente declaração de inexistência da dívida, passível de cobrança por ação própria, descabida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da execução extinta, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.